Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-40.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000343-40.2010.8.05.0063

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DOS SANTOS PINHO

Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s):LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO REPASSADAS
PELO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
.
PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por ex-servidora municipal, reconhecendo a prescrição bienal, com base no art. 7º, XXIX, da CF/1988. A parte autora pleiteia o afastamento da prescrição e o repasse, ao INSS, de contribuições previdenciárias supostamente descontadas e não recolhidas pelo Município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição bienal ou a quinquenal no caso de cobrança de valores previdenciários de servidor vinculado à Administração Pública antes da CF/1988; (
ii
) saber se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o repasse das contribuições previdenciárias ao INSS.

III. Razões de decidir

3.
Por se tratar o
vínculo
da parte autora de cunho
administrativo,

não se a
plica, no caso, a prescrição bienal trabalhista, mas, sim, a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932.

4. A relação é de trato sucessivo, com renovação mensal da obrigação, o que afasta a extinção do direito de fundo por decurso do prazo.

5. Entretanto, a parte autora não detém legitimidade ativa para postular judicialmente o repasse de contribuições previdenciárias à autarquia previdenciária federal, por se tratar de crédito pertencente ao INSS, na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que apenas o INSS tem legitimidade para exigir judicialmente o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição bienal reconhecida na sentença e
, com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XXIX; 195 e 201; CPC, art. 1.013, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0001199-60.2011.8.05.0033, Rel. Des.
Cármem
Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08.09.2017; TJBA, Apelação nº 8000028-57.2015.8.05.0237, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 18.04.2017; STJ, RO nº 137/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 21.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000343-40.2010.8.05.0063
, em que figuram como apelante
LUZIA DOS SANTOS PINHO
e como apelado
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para fim de reformar a sentença
a quo
, afastando a prescrição bienal reconhecida e, com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator